Tribunal: TCU
Processo: 002.812/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1737/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.812/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Samuel Fraiman de Oliveira (XXX.012.204-XX); Cintia Cristiane Goncalves da Silva (XXX.827.370-XX); Daniela Rodrigues Dias (XXX.098.930-XX); Diego Macedo Soares (XXX.543.260-XX); Ereni Aguiar Batista (XXX.839.610-XX); Janine Cardoso Soares Lazzarotto (XXX.892.700-XX); Karina de Borba (XXX.341.800-XX); Natalia Jobim de Araujo (XXX.423.380-XX); Renata Britto da Silva (XXX.344.430-XX); Sueli Imperatori Batisti (XXX.950.610-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.